Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005412-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO RECUPERACIONAL – NULIDADE DE PREMISSAS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – ILEGITIMIDADE PARA RECORRER – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos para o não conhecimento da preliminar de ilegitimidade do Banco Bradesco para recorrer da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, uma vez que a referida preliminar não foi suscitada nas contrarrazões do Agravo de Instrumento pelas Recorrentes e muito menos no Agravo Interno anteriormente oposto.

Assim, apesar de se referir à matéria de ordem pública, tem-se que se trata de inovação recursal, eis que foi trazida nos autos apenas por ocasião da interposição dos Embargos de Declaração, de modo que não merece conhecimento.

No que tange aos honorários sucumbenciais, também não assiste razão às Agravantes, eis que p
ela leitura do art. 85, § 11, do CPC, conclui-se ser descabida qualquer condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios em sede de
Agravo
de
Instrumento
, haja vista ser este interposto em face de decisão interlocutória.

De igual forma, não há falar em aplicação do § 11, posto que na decisão agravada não foi arbitrada verba para que houvesse majoração.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1005412-77.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI e Outras
em virtude da decisão monocrática que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.

Inconformadas, as Agravantes pugnaram pela reforma do
decisum
objurgado aduzindo, em síntese, que a questão da legitimidade consiste em matéria de ordem pública, de modo que nada poderia impedir que as Recorrentes trouxessem à tona a questão da ilegitimidade do Bradesco.

Aduz, ainda, a necessidade de condenar o Agravado ao pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que este foi vencido, pois foram afastadas as alegações de nulidade do plano de recuperação, com a manutenção da decisão homologatória e dos efeitos da novação.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112951466.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Agravado
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da
decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.o 0002996-52.2018.8.11.0100 – Cód. 74400 - ajuizada pela
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
e outros, homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, com ressalvas.

Em suas razões, o Agravante alegou que não se conforma com a decisão agravada que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial às empresas agravadas, sem afastar as ilegalidades existentes no plano de recuperação judicial quanto às premissas 04, 05, 06 e 09 e ao deságio elevado e abusivo.

Aduziu, em seguida, a ilegalidade do plano quanto à pretensão de supressão ou extinção das garantias fidejussórias e reais após aprovação do plano de recuperação.

Ressaltou que a aprovação do plano de recuperação judicial implica, em regra, na manutenção das garantias (fiança, aval e real), nos exatos termos do disposto nos artigos 49, § 1.o e art. 59,
caput
, da Lei 11.101/2005, o que autoriza os credores exercerem seus direitos daí decorrentes.

Argumentou, outrossim, que o art. 50, § 1.o, da Lei 11.101/2005, preconiza que é necessária a autorização expressa do credor titular da respectiva garantia real para a sua supressão, sendo a Agravante, na hipótese, contra qualquer tipo de aniquilação de suas garantias.

Sustentou, ainda, ser ilegal a pretensão da recuperanda em extinguir todas as demandas existentes contra elas, seus sócios e avalistas, afirmando que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das ações e execuções em face das empresas devedoras, nos exatos termos do art. 6.o,
caput
, da Lei 11.101/2005.

Alegou, por derradeiro, que o valor de deságio entre 60% a 70% somado ao prazo de pagamento de 15 anos (180 parcelas mensais), após 02 (dois) anos de carência, ultrapassa totalmente o limite do razoável.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, para que fosse declarada a nulidade do plano de recuperação judicial, determinando às Recuperandas/Agravadas a apresentação de novo plano de recuperação judicial sem os vícios ora apontados ou, então, declarar nulas as premissas 4, 5, 6, 9.

Em decisão monocrática, dei parcial provimento ao Agravo,
in verbis
:

(...)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para: 1) manter a validade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, mas limitar a sua eficácia à existência de consentimento do respectivo titular do direito de crédito e; 2) declarar nula a premissa 09 que autoriza a alienação de bens imóveis sem autorização expressa do titular da garantia.

Inconformadas, as
Agravantes opuseram embargos de declaração em face da referida decisão, os quais
foram parcialmente acolhidos
,
tão somente para sanar a omissão apontada e indeferir o pedido de condenação do Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais,
in verbis
:

(...) De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto em face de decisão unipessoal desta Relatora.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, em que pese a parte Embargante sustentar que há omissão em relação à ilegitimidade do Embargado para interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, observo que não há qualquer omissão na decisão objeto da embargabilidade, vez que a preliminar de ilegitimidade não foi suscitada nas contrarrazões pela Embargante e muito menos no Agravo Interno anteriormente oposto.

Por outro lado, ao reexaminar os autos, verifico que, de fato, não foi apreciado o pedido das Embargantes no tocante à condenação do Embargado ao pagamento de honorários de sucumbência, razão pela qual passo a sanar o vício apontado.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC, dispõe que:

Art. 85: A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Pela leitura do mencionado dispositivo legal, conclui-se ser descabida qualquer condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios em sede de
Agravo
de
Instrumento
, haja vista ser este interposto em face de decisão interlocutória.

De igual forma, não há falar em aplicação do § 11, posto que na decisão agravada não foi arbitrada verba para que houvesse majoração.

A bem da verdade, somente nos casos em que a decisão recorrida condenar ao pagamento de honorários de sucumbência poderá haver majoração destes em grau recursal.

Acerca do tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

(...) a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do § 11), de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam acréscimos no valor dos honorários
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 437).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. CRIAÇÃO DE SUBCLASSES DE CREDORES. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS ADOTADOS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO TEOR DO PLANO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS: DESCABIMENTO. (...) 4. Os honorários recursais não são autônomos, dependendo, portanto, de fixação na instância primeira, que não houve no caso em cotejo. Inteligência do art. 85, § 11. do CPC. Agravo de instrumento desprovido. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 01594596320198090000. Rel. Des. ZACARIAS NEVES COELHO. Julgado em 09/03/2020, 2.a Câmara Cível).

Pelo exposto, indefiro o pedido de condenação da parte agravante, ora embargada, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Neste contexto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e indeferir o pedido de condenação do Embargado ao pagamento de
honorários
sucumbenciais recursais.

Em face dessa decisão monocrática, as Recuperandas interpuseram este recurso de Agravo Interno, no qual alegam que a questão da legitimidade consiste em matéria de ordem pública, de modo que nada poderia impedir que as Recorrentes trouxessem à tona a questão da ilegitimidade do Bradesco.

Aduz, ainda, a necessidade de condenar o Agravado ao pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que este foi vencido, pois foram afastadas as alegações de nulidade do plano de recuperação, com a manutenção da decisão homologatória e dos efeitos da novação.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos para o não conhecimento da preliminar de ilegitimidade do Banco Bradesco para recorrer da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, uma vez que a referida preliminar não foi suscitada nas contrarrazões do Agravo de Instrumento pelas Recorrentes e muito menos no Agravo Interno anteriormente oposto.

Assim, apesar de se referir à matéria de ordem pública, tem-se que se trata de inovação recursal, eis que foi trazida nos autos apenas por ocasião da interposição dos Embargos de Declaração, de modo que não merece conhecimento.

A propósito, confira-se o precedente do STJ que trata de matéria idêntica:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019).

No que tange aos honorários sucumbenciais, também não assiste razão às Agravantes, eis que p
ela leitura do art. 85, § 11, do CPC, conclui-se ser descabida qualquer condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios em sede de
Agravo
de
Instrumento
, haja vista ser este interposto em face de decisão interlocutória.

De igual forma, não há falar em aplicação do § 11, posto que na decisão agravada não foi arbitrada verba para que houvesse majoração.

A bem da verdade, somente nos casos em que a decisão recorrida condenar ao pagamento de honorários de sucumbência poderá haver majoração destes em grau recursal.

Acerca do tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

(...) a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do § 11), de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam acréscimos no valor dos honorários
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 437).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. CRIAÇÃO DE SUBCLASSES DE CREDORES. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS ADOTADOS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO TEOR DO PLANO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS: DESCABIMENTO. (...) 4. Os honorários recursais não são autônomos, dependendo, portanto, de fixação na instância primeira, que não houve no caso em cotejo. Inteligência do art. 85, § 11. do CPC. Agravo de instrumento desprovido. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 01594596320198090000. Rel. Des. ZACARIAS NEVES COELHO. Julgado em 09/03/2020, 2.a Câmara Cível).

Cabe salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022